Tribunal: TJDFT
Processo: 0733752-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) PROCESSO: 0733752-18.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: THIAGO HENRIQUE DE SOUSA GALENO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de agravo em execução penal, com pedido de antecipação de tutela, interposto por THIAGO HENRIQUE DE SOUSA GALENO contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução Penais do DF – VEP (ID 30126696 - pág. 5), que indeferiu o pedido de autorização de viagem familiar interestadual no curso do cumprimento da pena. Em suas razões (ID 30126696 - Pág. 2/4), o agravante ressalta a não oposição do Ministério Público e aponta a primariedade, o bom-comportamento e o regular cumprimento da pena, no regime aberto. Requer seja provido liminarmente o presente agravo, com a reforma da r. decisão impugnada. Contrarrazões do Ministério Público (ID 30126696 - págs. 12/13), oficiando pelo provimento do recurso. A decisão foi mantida pelo d. Juízo a quo, que também consignou a perda do objeto recursal (ID 30126696 - pág. 63). É a síntese do que interessa. Decido. Ultrapassadas as datas apontadas pelo Agravante como termos inicial e final para a viagem cuja autorização se pretende (dia 11/01/2021 ao dia 20/01/2021), não mais subsistem os fundamentos erigidas nas razões recursais, de modo a ensejar a prejudicialidade do presente recurso, nos termos do art. 659, do Código de Processo Penal. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o presente agravo, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se, oportunamente. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator